Tribunal: TJBA
Processo: 0500906-36.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0500906-36.2019.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus Apelante: Claudio Sampaio Ministro Defensora Pública: Dra. Paula Verena Carneiro Cordeiro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 15/06/2019, POR VOLTA DE 00H45MIN, NA AV. ITABUNA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, O RECORRENTE FOI FLAGRADO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA SOB EFEITO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ID 73649450), DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ Nº 2019 07 PV 002793-01 (ID 73649451, FL. 02), BEM COMO PELA PROVA ORAL COLHIDA. PROVAS PRODUZIDAS QUE DÃO SUPORTE À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE PELO CRIME DO ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO; ALÉM DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, POR 02 (DOIS) MESES (ART. 293, CAPUT, DO CTB). APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500906-36.2019.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura, como apelante CLÁUDIO SAMPAIO MINISTRO, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora